Tribunal: CARF
Processo: 10715.723893/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/05/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/05/2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/05/2008
AGENTE DE CARGA. SISCOMEX MANTRA. INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Notícia Siscomex no 47, de 28/11/2008 e da IN 1.479/2014, o agente desconsolidador de carga aérea não tem perfil para inclusão de informações no SISCOMEX-Mantra, logo não pode ser penalizado na forma do art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.723893/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.983 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
YAMANECO YACON CARGA AÉREA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/05/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/05/2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/05/2008
AGENTE DE CARGA. SISCOMEX MANTRA. INCLUSÃO DE
INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Notícia Siscomex no 47, de 28/11/2008 e da IN 1.479/2014, o
agente desconsolidador de carga aérea não tem perfil para inclusão de
informações no SISCOMEX-Mantra, logo não pode ser penalizado na forma
do art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o relator. Designado Redator do voto vencedor o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto. Designado Redator ad hoc o conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.723893/2013-95
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

Marcos Roberto da Silva – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator ad hoc e Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche, Marcos Antonio
Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira
Kotzias.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de cargas transportadas em
veículos procedentes do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e objetiva a narrativa
dos fatos, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa pela prestação de
informação intempestiva sobre a desconsolidação de carga aérea.
Conforme consta do relatório fiscal, com transcrição abaixo, uma carga chegou em
trânsito aduaneiro à Alfândega do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/RJ às
09:27h, do dia 09/05/2008, todavia, as informações sobre a sua desconsolidação foram
registradas no sistema MANTRA às 14:37h, do mesmo dia, em desacordo com o
disposto pelo artigo 8o da IN SRF no 102/1994:
Em 09/05/2008 às 09:27hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC N° 802044140 carga contendo 01 (hum) volume,
correspondente ao 95781338180 cujo consignatário consta como a empresa
YAMANECO YACON CARGA AEREA LTDA. A carga foi objeto de Termo de
entrada na 08004236-8. A empresa autuada, como agente consignatário da
carga e responsável pelo documento HAWB 95781338180 100976 não obstante
a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme
acima descrito, somente forneceu a informação da carga, em às 14:37 hs ,
portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador
neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
•
Não é sua obrigação informar o SISCOMEX a chegada de veículo
transportador aéreo;
•
Sequer possui senha de acesso ao sistema para prestar as informações
reclamadas;
•
Pleiteia a insubsistência do auto de infração”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

meio do Acórdão no 16-97.130 - 17a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 038 a 045)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-lei n° 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea "e". O
autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8° da
Instrução Normativa SRF n° 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificada do julgamento em 04/11/2020 ao receber a Intimação no
911883/2020, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
em São Paulo - DERAT, em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls.
051), a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 065 a 099) em 17/11/2020, como
se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 053).
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, na ordem trazida na peça recursal, que:
a) seria ilegítima para figurar no auto de infração objeto desta ação, pois,
“apesar não se discutir que o Agente Marítimo – condição na qual a
Recorrente figura – tem a obrigação de registrar as informações no
Siscomex, isso não quer dizer que ele também seja o responsável
tributário pelas multas eventualmente decorrentes dessa obrigação”, já
que em nenhum dos dispositivos relativos à matéria haveria previsão de
que este seria responsável pelo pagamento das multas contidas no artigo
107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n° 37/66, além do que “o que a lei
prevê é que somente o transportador pode ser responsabilizado em nome
próprio”;
b) não há o que se cogitar nem solidariedade tributária, “pois não se pode
confundir a responsabilidade solidária pelo imposto de importação do
representante do transportador estrangeiro (DL 37/66, 32, par. único, b),
com as multas do artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n°
37/66”;
c) não há como exigir do agente de carga desconsolidador a inserção de
informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso, se à
época dos fatos não havia funcionalidade no sistema MANTRA para que o
agente de carga prestasse informações sobre a desconsolidação de carga
procedente do exterior e, segundo a Notícia Siscomex n° 47/2008, tal
situação ainda persistiria, considerando ainda a alteração promovida pela
IN RFB n° 1.479/2014 no artigo 8o da IN SRF no 102/1994;
d) a autoridade autuante menciona a existência de documentos anexos, os
quais teoricamente demonstrariam o ilícito praticado pela empresa, mas,
compulsando o processo fiscal, não se verifica a juntada de quaisquer

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

destes anexos e, “embora o auditor mencione que tais documentos estão
anexados aos autos, não é possível, todavia, encontrá-los”, fato que
impede o exercício pleno do contraditório e da ampla e gerando, portanto,
cerceamento de defesa;
e) no caso em epígrafe, a penalidade estaria sendo aplicada “sem se atentar
para os artigos 112, inciso III, e 136 e 137 do Código Tributário
Nacional, fazendo com que a responsabilidade da Recorrente seja
inteiramente objetiva, negando qualquer relevância ao elemento subjetivo
do comportamento humano”; e
f) no acórdão recorrido foi decidido que "não se aplica a denúncia
espontânea, em caso de descumprimento de obrigação acessória", mas sua
aplicação seria de rigor, visto que a única exceção à não aplicabilidade da
denúncia espontânea seria no caso de perdimento da mercadoria, como
prevê o artigo 102, §2°, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada
pela Lei n° 12.350/2010.
Nesses termos, entende que o cancelamento do auto de infração seria
imprescindível e requer que esta Turma “se digne de julgar insubsistente o auto de infração
pelas razões retro demonstradas, e com supedâneo na legislação em apreço, e na jurisprudência
produzida pela Colenda Instância Administrativa acima citada, decretando a improcedência do
lançamento e determinando, por via de consequência, o cancelamento definitivo da autuação e o
seu arquivamento, por ser medida de lídima justiça”.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator ad hoc.

Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento não coincide com o meu.

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
A recorrente preliminarmente argui a nulidade do Auto de Infração.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
A recorrente inicia sua argumentação arguindo a nulidade do Auto de Infração em
decorrência de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do Auto de Infração e cerceamento
de direito de defesa pela ausência de juntada de documentos comprobatórios, pela autoridade
aduaneira, do cometimento da infração.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que a recorrente tem
arguido desde o início do contencioso cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade para
figurar no polo passivo da autuação em decorrência de sua natureza de agente de carga, e não de
transportador.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
Não vejo qualquer mácula formal no Auto de Infração. A autuação decorreu da
constatação de descumprimento de prazo para a prestação de informações sobre desconsolidação
de cargas transportadas em veículos procedentes do exterior, na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, prática legalmente tipificada como infração com penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A descrição dos fatos se deu de maneira clara e o enquadramento legal associado
à prática também foi devidamente informado.
Vejo que a autoridade aduaneira informou com clareza que a infração decorreu do
descumprimento da obrigação de prestar as informações relativas a desconsolidação de carga
aérea em descumprimento do prazo de até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador, estabelecido no art. 8o da Instrução Normativa SRF no 102/94 (fls. 004 e ss. –
destaques nossos):
“A(s) carga(s) objeto dos conhecimento(s) de transporte de carga descritos abaixo com
suas respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes,
foram transportadas por empresa transportadora nacional habilitada, autorizada, no
Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo consignatário indicado no conhecimento,
conforme previsão no art. 8, I, d da IN SRF na 248/2002 para este aeroporto
internacional do Galeão através das respectivas DTA-E. C. e foram informados no
Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do respectivo veículo
transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade
24-CARGA INCLUÍDA Após CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-
Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto de infração.
Em 09/05/2008 às 09:27hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC N° 802044140 carga contendo 01 (hum) volume,
correspondente ao 95781338180 cujo consignatário consta como a empresa
YAMANECO YACON CARGA AEREA LTDA. A carga foi objeto de Termo de
entrada na 08004236-8. A empresa autuada, como agente consignatário da carga e
responsável pelo documento HAWB 95781338180 100976 não obstante a chegada do
veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito,
somente forneceu a informação da carga, em às 14:37 hs , portanto, além das duas
horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga consolidada
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador
de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador e que, a
partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento”.
Também anexou, a autoridade aduaneira, cópia dos extratos do Sistema
MANTRA atestando a data e a hora dos registros de entrada da aeronave e da informação
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

prestada pelo agente de carga, efetivamente comprovando o descumprimento dos prazos
estabelecidos pelas normas.
Por fim, vejo que a recorrente tem exercido com plenitude o seu direito de defesa
desde a impugnação, trazendo argumentos que apontam que compreendeu com clareza a
motivação que ensejou a aplicação da penalidade.
Quanto a ilegitimidade passiva, a matéria será tratada juntamente com a análise do
mérito.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade.
Análise do mérito

A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20032, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga aérea prestadas pela recorrente nos sistemas "Siscomex Carga" e
"Mercante", conforme detalhadamente descrito às fls. 004 a 025.
A recorrente não questiona o descumprimento dos prazos estabelecidos. Argui-se
no Recurso Voluntário:
(1) nulidade do Auto de Infração, pela não juntada dos documentos
comprobatórios, já tratada linhas acima;
(2) ilegitimidade passiva do agente de carga, já que a penalidade se aplicaria
somente ao transportador agindo em nome próprio;
(3) denúncia espontânea, pela prestação da informação antes de iniciado
procedimento fiscal;
(4) ausência de culpa no descumprimento do prazo.
Não vejo qualquer fundamento para a insubsistência do Auto de Infração ou para
reforma da decisão recorrida.
Os temas são de amplo conhecimento e de jurisprudência pacífica neste E.
Conselho.
Inicialmente o agente de carga defende que seria ilegítima para figurar no polo
passivo do auto de infração, já que em nenhum dos dispositivos relativos à matéria haveria

2 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

previsão de que este seria responsável pelo pagamento das multas contidas no artigo 107, inciso
IV, alínea “e, do Decreto-Lei no 37/66.
De pronto já se extrai que a base legal da penalidade, transcrita linhas acima,
expressamente estabelece que esta se aplica ao agente de carga.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/663, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal
obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
Ressalte-se, ainda, que o tema foi objeto de súmula recente deste Conselho. A
Súmula CARF no 187:
Súmula CARF no 187
“O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga”.
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420”.
Para defender sua ilegitimidade, o recorrente se utiliza ainda do conteúdo do voto
vencido do Acórdão da DRJ/São Paulo, para sustentar que inexistia, à época dos fatos,
possibilidade de preenchimento das informações pelos agentes desconsolidadores por falta de
módulo específico no Siscomex MANTRA, situação que estaria manifestada na Notícia
Siscomex no 47/2008. Também não é assim.
A prestação das informações para as cargas provenientes do exterior pelo modal
aéreo está disciplinada pela Instrução Normativa SRF no 102/94, que estabelece os
procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga em
trânsito pelo território aduaneiro, nos seguintes termos, de acordo com a redação vigente à época
dos fatos:
Instrução Normativa SRF no 102/1994
“Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;

3 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
(...)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham
sido prestadas através de terminal de computador.
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.
(...)
Art. 12. O transportador ou o desconsolidador de carga deverá entregar a carga ao
depositário, que a recolherá para armazenamento sob sua custódia.
(...)”

A leitura dos dispositivos transcritos nos mostra claramente que, tanto o
transportador, quanto o agente desconsolidador, este último em caráter complementar às
informações prestadas pelo primeiro, tinham prazos estabelecidos para prestar as informações
que lhe cabiam.
As informações pertinentes ao transportador deveriam ser prestadas antes da
chegada da aeronave, enquanto que as informações relativas à desconsolidação da carga
deveriam ser prestadas em até duas horas do registro de chegada.
Também não se sustenta o argumento de que, se à época dos fatos não havia
funcionalidade no sistema MANTRA para que o agente de carga prestasse informações sobre a
desconsolidação de carga procedente do exterior, incorreta sua eleição para figurar no polo
passivo da autuação.
Módulo para a prestação da informação havia, tanto que a informação foi prestada
pelo recorrente, ainda que a destempo. A orientação sobre quais funcionalidades deveriam ser
utilizadas pelos desconsolidadores era feita pelas Notícias Siscomex – Importação no 36/20034 e
no 5/20065.

4 Notícia Siscomex - Importação no 036/2003
“TENDO EM VISTA O ART. 30 § 2o DO DECRETO 4543, DE DEZEMBRO DE 2002, NOVO REGULAMENTO
ADUANEIRO, ESCLARECEMOS QUE O PERFIL MAN-AGENTE DO SISCOMEX PODE SER ATRIBUIDO
AOS AGENTES DESCONSOLIDADORES DE CARGA, NOS TERMOS DO ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO COANA No 21, DE 16 DE ABRIL DE 2003”.

5 Notícia Siscomex - Importação no 005/2006
“MANTRA - INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. É OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA
CONSIGNADO NO MAWB PRESTAR INFORMAÇÕES NO MANTRA (FUNÇÃO MAN2-DES) QUANTO
AOS RESPECTIVOS HAWB (DEC 4543/02, ART. 30, § 2o). ORIENTAMOS OS AGENTES DE CARGA QUE
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

A Notícia Siscomex – Importação no 47/20086, citada pelo recorrente, apenas
orientava a fiscalização aduaneira a permitir que a prestação de informações fosse feita em até
três horas pelos desconsolidadores, o que se mostra razoável, uma vez que sua informação era
prestada de maneira complementar, como já dito. Ressalte-se que esta Notícia Siscomex cita
expressamente as duas Notícias mencionadas linhas acima.
Por fim, o recorrente insurge-se contra a autuação arguindo que estaria amparado
pelo ocorrência da denúncia espontânea, nos termos dos §§ 1o e 2o do art.102 do Decreto-Lei no
37/1966.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo. Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória em
conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive

AINDA NÃO POSSUAM O PERFIL MAN-AGENTE, DO SISTEMA SISCOMEX, A PROVIDENCIAREM-NO
JUNTO ÀS UNIDADES DA SRF”.

6 Notícia Siscomex - Importação no 047/2008
“A PARTIR DE 01/12/2008, COM BASE NOS ARTS. 4° E 8° DA IN SRF N° 102/94 E COM REFERÊNCIA AS
NOTICIAS SISCOMEX IMPORTAÇÃO N° 36/2003, 05/2006, 44/2007 E 18/2008, O PRAZO A SER APLICADO
PARA QUE O RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO DO HAWB COMPLEMENTE OS DADOS NO
SISCOMEX MANTRA PODERÁ SER ESTENDIDO EM ATE 03 HORAS APOS A CHEGADA DO VEÍCULO.
AS REGRAS DESTA NOTÍCIA PODERÃO SER APLICADAS POR PRAZO INDETERMINADO ATÉ QUE SEJA
VIABILIZADA FUNCIONALIDADE NO SISCOMEX MANTRA QUE POSSIBILITE A INFORMAÇÃO DOS
HAWB EXCLUSIVAMENTE PELOS AGENTES DESCONSOLIDADORES DE CARGA”.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
Súmula CARF no 126
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010”.
Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019.
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012;
3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016;
9303-004.909, de 23/03/2017.
Ademais, por tratar-se de infração de natureza objetiva, não pode ser afastada pela
alegação de que a conduta tenha decorrido de ação ou omissão de terceiro, nem se cogita ter
havido ou não má-fé por parte do sujeito passivo, prejuízo ao Erário ou embaraço à fiscalização,
visto que esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e
da extensão dos efeitos do ato praticado, consoante o art. 94 do mesmo Decreto-Lei no 37, de
1966.
Bem, dos extratos trazidos pela fiscalização aduaneira se extrai que todas as
informações foram prestadas após o prazo duas horas posteriores à chegada da aeronave. Não se
questionam os dados trazidos pela fiscalização aduaneira. De rigor a aplicação da penalidade.
Desta forma, não vejo fundamentos para a insubsistência do Auto de Infração ou
para a reforma ou anulação do Acórdão recorrido.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário para
afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado

1. Aproveitando boa parte do excelente voto do sábio Conselheiro Luis Felipe, o
caso em liça trata de multa por informação extemporânea sobre desconsolidação de carga aérea
no SISCOMEX-Mantra, regulamentado pela Instrução Normativa 102/94.
2. O artigo 8° da IN 102/94 fixa no agente desconsolidador (ou seja, a
Recorrente) a responsabilidade pela informação acerca de carga consolidada:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
2.1. Citando voto vencido da DRJ, “apesar desses artigos estabelecerem a
responsabilidade do agente de carga pela prestação no sistema MANTRA das informações sobre
a desconsolidação (HAWB) de carga consolidada (MAWB) procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro, a Notícia Siscomex no 47, de 28/11/2008, a seguir transcrita, esclareceu que
(grifos meus)”:
“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente
os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até
que seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.”
2.1.1. “Com efeito, se à época dos fatos não havia funcionalidade no sistema
MANTRA para que o agente de carga prestasse informações sobre a desconsolidação de carga
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro, incorreta sua eleição para figurar no polo
passivo deste auto de infração”.
2.1.2. Encerrada a citação, é claro que o advérbio de modo “exclusivamente”
acima, pode dar a entender que à época dos fatos agentes desconsolidadores e transportadores
compartilhavam a função de inclusão de desconsolidação no MANTRA. Todavia, tal impressão
inicial foi desfeita pela IN 1.479/2014 que insistiu (agora sem advérbio) em transferir a
responsabilidade pela desconsolidação de carga ao transportador, enquanto não for
implementada função específica para o agente no MANTRA:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.
2.1.3. O SISCOMEX (talvez a negar a 2a Lei da Entropia) caminha
irremediavelmente para uma maior organização. Se norma posterior deixa claro que “não [foi]
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

implementada função específica para o desconsolidador” é porque antes dela também não havia
função específica para o desconsolidador. A verdade é que o MANTRA sairá do ar (com o
perdão do trocadilho) sem que nunca tenha existido uma função específica para o
desconsolidador incluir os HAWBs.
2.2. Como bem descrito em Impugnação e no voto vencido da DRJ, o perfil do
desconsolidador MANDESC não permite inclusão ou retificação de carga no MANTRA e, para
provar o alegado, vejamos o perfil MANDESC no MANTRA:

2.2.1. Ao clicarmos na aba MANTRA – MANIFESTO E TRANSITO o sistema
abre as seguintes árvores de comando:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

2.2.2. O perfil CCARGA-IMP refere-se à consulta a situação da carga, ou seja,
trata-se de um mero extrato informativo sobre a carga já vinculada (informada no sistema). Já o
perfil CCARGA-SIT é um extrato sobre as cargas ainda não informadas no sistema. O perfil
MAN-DSIC é relativo ao Documento Subsidiário de identificação da carga que é utilizado “nos
casos de bens chegados como bagagem acompanhada ou remessa expressa e como tal não
aceitos pela fiscalização aduaneira; de carga não manifestada, embora documentada; de carga
sem documento; ou de carga cujo tipo de documento ou identificação o Sistema não contemple,
seu armazenamento” (art. 7° da IN SRF 102/94). Por fim, no perfil MAN-PRESEN é possível
consultar a situação das cargas transportadas pelo modal marítimo.
2.2.3. Desta forma, não há qualquer possibilidade técnica de o agente
desconsolidador incluir máster ou house no MANTRA. O máximo que o agente pode fazer é
consultar situação de carga lançada pelo transportador, como, inclusive, descreve o Anexo Único
da IN SRF 102/94 (de leitura algo difícil, já no original):

3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele dou provimento para cancelar a autuação.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723893/2013-95

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 136
DF CARF MF
Original